Tribunal: TJDFT
Processo: 0755380-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE PEQUENO GRUPO. “FALSO COLETIVO”. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que indefere tutela de urgência para restabelecer contrato de assistência à saúde e incluir dependente, após rescisão unilateral promovida pela operadora sob alegação de divergência cadastral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos pressupostos para concessão de tutela de urgência a fim de restabelecer contrato de plano de saúde classificado como coletivo, mas composto apenas por núcleo familiar, hipótese reconhecida pela jurisprudência como “falso coletivo”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC exige probabilidade do direito e perigo de dano para a concessão de tutela de urgência, requisitos presentes quando demonstrada a rescisão unilateral sem indicação de inadimplemento ou fraude e evidenciado risco imediato à saúde de beneficiários que necessitam de acompanhamento contínuo.
4. A rescisão unilateral imotivada de plano coletivo de pequeno grupo configura violação ao regime jurídico aplicável aos planos individuais, aos quais tais contratos são equiparados em razão da reduzida capacidade negocial dos beneficiários, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.
5. A justificativa genérica, fundada em suposta divergência cadastral, não constitui motivação idônea para ruptura contratual, especialmente quando, em juízo de cognição sumária, verifica-se indícios de falha sistêmica da operadora quanto ao preenchimento das informações.
6. A negativa de inclusão de dependente com deficiência, quando lastreada exclusivamente em sua condição de saúde, ostenta caráter discriminatório e afronta o ordenamento jurídico.
7. Ausente perigo de dano inverso, pois a continuidade contratual impõe a obrigação de pagamento das contraprestações e permite futura rescisão, caso demonstrada causa legítima após cognição exauriente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Lei 9.656/1998, art. 13, p.u., inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0744917-91.2023.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, p. 28.02.2024. TJDFT, AI 0726079-03.2023.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 17.11.2023.